Tribunal: TJSP
Processo: 2075496-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BIRIGUI – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS – CDA QUE POSSUI OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN – INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO TÍTULO PARA TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BIRIGUI – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS – CDA QUE POSSUI OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN – INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO TÍTULO PARA TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO COL. STJ – DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.